Tribunal: TJSP
Processo: 1000096-96.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Registro indevido no Cadastro de Cheques sem Fundo. Dano moral in re ipsa. Indenização. Cabimento. Reparação por perda de tempo útil. Descabimento. Desvio produtivo extraordinário não demonstrado. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA AUTORA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Registro indevido no Cadastro de Cheques sem Fundo. Dano moral in re ipsa. Indenização. Cabimento. Reparação por perda de tempo útil. Descabimento. Desvio produtivo extraordinário não demonstrado. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000096-
96.2020.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante/apelado BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado/apelante MARCIO ADRIANO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento ao do réu. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000096-96.2020.8.26.0648 -Voto no 24133 fss
2
VOTO No 24133 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1000096-96.2020.8.26.0648
COMARCA: URUPÊS - FORO DE URUPÊS - VARA ÚNICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO/APELANTE: MARCIO ADRIANO DA SILVA
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fraude bancária. Responsabilidade
objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Inteligência
da Súmula 479 do STJ. Registro indevido no Cadastro de Cheques
sem Fundo. Dano moral in re ipsa. Indenização. Cabimento.
Reparação por perda de tempo útil. Descabimento. Desvio
produtivo extraordinário não demonstrado. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO
DO RÉU NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelações contra r. sentença (fls. 138/141) que julgou os pedidos
parcialmente procedentes para declarar a inexistência dos débitos referentes aos
cheques no 850018, 850019 e 850013, e determinar a exclusão das respectivas
anotações do cadastro de cheques sem fundo, confirmando, assim, a liminar
outrora concedida. Em virtude da sucumbência, condenou cada parte ao
pagamento de metade das custas e das despesas processuais e de honorários
advocatícios ao patrono do adversário, estes fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade concedida ao autor.
Apela o réu, insistindo que não é parte legítima para figurar no polo
passivo, pois os danos foram causados por culpa exclusiva do autor, que foi
negligente com seus documentos, e pela conduta de terceira, a esposa da vítima,
que, sem autorização utilizou seus cartões. Afirma que não pode ser condenado à
indenização dos danos causados por fraude, pois não cometeu ilícito que justifique
sua responsabilização. Acrescenta que a inscrição da dívida é exercício regular de
direito e que a hipótese não é de inversão do ônus sucumbencial porque os fatos
narrados pelo autor não são verossimilhantes. Pugna pelo provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000096-96.2020.8.26.0648 -Voto no 24133 fss
3
para julgar os pedidos improcedentes.
Apela, também, o autor, sustentando que os outros dois
apontamentos registrados no cadastro de cheques sem fundo também foram
impugnados, sendo igualmente ilegítimos. Afirma que, por essa razão, faz jus à
indenização por danos morais, vez que não se aplica à hipótese a Súmula 385 do
STJ. Acrescenta que a conduta do réu é agravada pela presciência quanto à
natureza fraudulenta dos débitos inscritos. Relata que as tentativas frustradas de
solucionar a questão administrativamente ocasionaram desvio de tempo útil. Pugna
pelo provimento do recurso para fixar indenização por danos morais e desvio do
tempo útil.
Recurso tempestivos e respondidos, preparado o do réu e isento de
preparo o do autor.
Intimadas quanto à interposição dos adesivos, as corrés não ofertaram
contrarrazões.
VOTO
Cuida-se de ação em que o autor pretende a declaração de
inexistência dos débitos inscritos pelo réu no cadastro de cheques sem fundo com
fundamento nas cártulas no 850018, 850019 e 850013, bem como a condenação da
instituição financeira à indenização por danos morais (R$. 20.000,00) e pela perda do
tempo útil (R$. 4.000,00), tudo corrigido monetariamente a partir da data da sentença
e acrescido de juros moratórios desde a data do fato danoso.
Tais pedidos vieram fundados, em síntese, na alegação de que as
anotações restritivas são indevidas, porquanto fundadas em cheques emitidos por
terceiros que, em nome do autor, contrataram conta corrente com o réu, conforme por
este já confessado em processo precedente (processo no
1001455-18.2018.8.26.0648).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000096-96.2020.8.26.0648 -Voto no 24133 fss
4
A respeitável sentença julgou o pedido declaratório procedente e
improcedente o indenizatório, ante a constatação da preexistência de inscrições
registradas por instituição financeira diversa.
De início, note-se que a tese de ilegitimidade passiva deduzida pelo réu
se funda na alegação de que a fraude perpetrada por terceiro impede que se
reconheça o nexo de causalidade entre o dano alegado pelo consumidor e o serviço
prestado pela instituição financeira.
Trata-se, portanto, em realidade, de questão de mérito, e que, como tal,
será analisada.
E, de fato, a fraude bancária implica a responsabilização das
instituições financeiras pelos danos sofridos pelo consumidor.
Note-se que a responsabilidade do réu, no caso, é objetiva, pois a
contratação fraudulenta de serviços bancários demonstra que eles não apresentaram
a segurança deles razoavelmente esperada, caracterizando acidente de consumo,
nos termos do art. 14, § 1o, incisos I e II, do CDC.
Ademais, aplicável a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
E, em se tratando de fortuito interno, não há que se falar em culpa
exclusiva de terceiro a excluir a responsabilidade da instituição financeira.
Logo, incumbe à instituição financeira a indenização por danos
causados pelas fraudes ao consumidor, desde que suficientemente comprovados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000096-96.2020.8.26.0648 -Voto no 24133 fss
5
Na hipótese, o autor se desincumbiu que, quando o réu o inscreveu
indevidamente no cadastro de cheques sem fundo, não havia outras negativações
legitimamente registradas em seu nome (fls. 206/211).
Em tais casos, o dano moral está in re ipsa, ou seja, independe de
qualquer comprovação, pois a ofensa atinge a honra objetiva daquele que, sem razão,
recebe a pecha de devedor.
Portanto, de rigor a reforma da respeitável sentença para condenar o
réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Todavia, no que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a
jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por
dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva
a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp
318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
E, também a este respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade,
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante,
nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 20.9.01).
Assim, levando-se em linha de consideração a extensão dos danos e o
caráter preventivo da reparação, bem como os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, adequado que a condenação imposta ao réu seja arbitrada em R$.
10.000,00 (dez mil reais), pois a quantia pleiteada pelo autor (R$. 20.000,00) é, de
fato, excessiva.
Tal valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da
sentença, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000096-96.2020.8.26.0648 -Voto no 24133 fss
6
“Súmula n. 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento” e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês,
contados do evento danoso, ou seja, da inscrição indevida, nos termos do artigo 398
do Código Civil1 e da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça2, pois se trata de
responsabilidade civil extracontratual.
Registre-se, todavia, que não prospera a pretensão à indenização por
desvio produtivo, pois, na hipótese, o autor não comprovou que a desídia do réu o
obrigou a empregar tempo extraordinário na tentativa de obter a solução
administrativa da controvérsia, como ocorre, por exemplo, quando o consumidor se vê
forçado a atender ou realizar inúmeras ligações, ou, ainda, a comparecer
pessoalmente para atendimento pelos prepostos da prestadora de serviços.
Por fim, nota-se que a modificação do resultado do julgamento tem
reflexos na sucumbência, vez que o autor ficou vencido em relação a parte mínima do
pedido, impondo-se a condenação do réu ao pagamento de custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios, estes redimensionados para 15% do valor
atualizado da condenação, por se tratar de quantia que resulta adequada aos
parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC , particularmente quando
considerado que se trata de causa de baixa complexidade e que tramitou em
processo eletrônico por menos de sete meses.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor e nego
provimento ao recurso do réu.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1Art. 398. Nas obrigações provenientes do ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o
praticou.
2Súmula 54 do STJ: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”.